Tribunal: TJES
Processo: 5005309-15.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005309-15.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DE JESUS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005309-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DE JESUS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005309-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO DE JESUS,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001627-47.2023.8.08.0030.

Extraio dos autos da Ação Penal originária que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à fundamentação do decreto prisional.

Conforme extraio os autos que instruem a inicial, as autoridades policiais cumpriam mandado de busca e apreensão, quando avistaram o paciente e um adolescente, carregando uma arma de fabricação manual, razão pela qual o abordaram.

Nessa oportunidade, os agentes apreenderam 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira; 01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína, 148 (cento e quarenta e oito) buchas de substância análoga à maconha, 255 (duzentos e cinquenta e cinco) papelotes de substância análoga à “crack”, 04 (quatro) aparelhos de celulares, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) coldre e 37 (trinta e sete) frascos para colocar drogas, tudo na mochila que estava com o menor.

Desta forma, o pleito alega que a flagrante ilegalidade deriva de que nada ilícito foi encontrado em posse do paciente, mas sim em posse do menor.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque,
o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, uma vez que se faz necessária profunda incursão ao conteúdo fático/probatório do processo originário.

Deste modo, vejamos jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Nessa linha, considerando o conteúdo probatório acostado aos autos pela defesa, somado aos demais elementos de convicção que disponho, entendo presentes os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva.

Mais adiante, considerando o que foi asseverado supra, não há o que se falar em desproporcionalidade da medida aplicada, principalmente à luz dos parâmetros da razoabilidade.

Explico: a prisão em flagrante do paciente foi decretada em cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no contexto do combate ao tráfico de drogas na região.

Nesse âmbito, conforme apontado, em termo de Audiência de Custódia, pelo juízo primário, o simples fato de o paciente não ter a posse direta do material ilícito, não configura argumentação suficiente para alicerçar o pedido de liberdade provisória.

Desta forma, após me debruçar sobre a decisão proferida em sede de juízo de retratação, entendo que o magistrado plantonista demonstrou a necessidade da medida cautelar máxima, à luz da gravidade concreta da conduta, principalmente em razão da quantidade e variedade de material entorpecente apreendido.

Nesse sentido, vejamos entendimento pacífico do colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS APLICADOS NA 1ª E 3ª FASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento, e ainda, a apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e o período de mais de seis meses de conversas acerca do tráfico de drogas com seus comparsas.

2. A quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização das penas, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 773.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Nesse sentido, conforme supracitado, entendo que a segregação cautelar do paciente é proporcional e adequada à situação fática em análise, restando perfeitamente fundamentada pelo juízo de primeira instância à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa, uma vez que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
” (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.